Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AUXILIAR DE ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA (GARI). SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. LOTAÇÃO EM BIBLIOTECA PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INCOMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESEMPENHO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE Técnico de Atividade de Limpeza Pública – Agente Administrativo. DESVIO DE FUNÇÃO. DEMONSTRADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O servidor público apenas tem direito aos vencimentos do cargo para o qual se tornou titular em razão de concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/ 88). Todavia, caracterizado eventual desvio de função no desempenho de atividades que não são as do cargo para o qual investido, faz jus às diferenças remuneratórias, entendimento, inclusive, já consignado no enunciado de súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Do simples cotejo das atribuições do cargo pelo qual a autora ingressou no serviço público com as atividades efetivamente exercidas na Biblioteca de Santa Maria, verifica-se que as funções desempenhadas pela recorrida são divergentes daquelas previstas para o cargo que assumiu em seu ingresso no serviço público, o que demonstra o desvio de função.
3. As provas dos autos, demonstram que, em verdade, a requerente exercia funções inerentes ao cargo de Técnico de Atividade de Limpeza Pública – Agente Administrativo e não ao cargo de Auxiliar de Atividade de Limpeza Pública, conforme previsão condida na Portaria Conjunta SGA/BELACAP n.o 14, de 23 de novembro de 2006. 3.1. Comprovado o desvio de função, o réu deve ser condenado ao pagamento das respectivas diferenças salariais.
4. Recurso conhecido e desprovido.